Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705361-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: JOSE PAULO PIMENTEL PINHEIRO DESPACHO É regular o preparo apresentado pelo recorrente no ID no 43271413, tendo em vista que foi comprovado dentro do prazo estabelecido no artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017 (dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança). Por essa razão, torno sem efeito a certidão de ID no 43360486. Fica neste ato intimado o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007